Tribunal: TJSP
Processo: 1019104-39.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Taxa de Serviços Públicos – Exercícios de 2013 e 2014 – Embargos julgados procedentes em parte para determinar à embargante a retificação da CDA, nela indicando adequadamente os fundamentos jurídicos que embasam a cobrança, bem como os aspectos materiais da exação (art. 202 do CTN) – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Taxa de Serviços Públicos – Exercícios de 2013 e 2014 – Embargos julgados procedentes em parte para determinar à embargante a retificação da CDA, nela indicando adequadamente os fundamentos jurídicos que embasam a cobrança, bem como os aspectos materiais da exação (art. 202 do CTN) – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.